Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-64.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. SURSIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, com indenização por danos morais, tendo sido indeferida a suspensão condicional da pena.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77 do Código Penal, em condenação por crime praticado com violência doméstica e grave ameaça.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas e não são objeto de controvérsia recursal.
4. A pena definitiva fixada em 1 mês e 5 dias de detenção atende ao requisito objetivo do art. 77 do Código Penal, por não ultrapassar 2 anos.
5. O réu é primário e possui circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, o que evidencia a suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.
6. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ, não se estende à suspensão condicional da pena.
7. A suspensão condicional da pena constitui direito público subjetivo do condenado quando preenchidos os requisitos legais, cabendo ao Juízo da Execução fixar as condições do benefício.
8. A concessão do sursis é compatível com a natureza do delito, desde que observados os requisitos legais, não havendo impedimento automático em razão do contexto de violência doméstica.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com violência doméstica não impede a concessão da suspensão condicional da pena.
2. A suspensão condicional da pena constitui direito público subjetivo do condenado quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal fixar as condições do sursis, podendo o condenado aceitá-las ou recusá-las em audiência admonitória.